Tribunal: TJBA
Processo: 8003053-89.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003053-89.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEGIVAL SOUZA DE SANTANA

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, FERNANDO GRISI JUNIOR

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE QUIJINGUE. PRETENSÃO A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM MAIS ALTO GRAU. EXPOSIÇÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. IMPROCEDÊNCIA. LEI ESPECÍFICA. LEI MUNICIPAL Nº 102/2001. ADICIONAL JÁ PAGO EM SEU GRAU MÉDIO. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O cerne da questão refere-se em saber se o Apelante, servidor público municipal, faz jus à majoração do Adicional de Insalubridade, considerando o período pandêmico trabalhado em seu enfrentamento, 30/03/2020 a 22/04/2022, bem como o pagamento da diferença feito a menor.

2. A Lei Municipal nº 102/2001 define os percentuais de pagamento do Adicional de Insalubridade, sendo descabida a pretensão de majoração do percentual a ser pago quando a lei específica determina a sua forma de pagamento, sendo o Autor beneficiário da parcela em seu grau médio (20%).

3. Existindo previsão legal específica regulamentando o direito de percepção do Adicional de Insalubridade pelos servidores municipais, tal benefício deve ser assegurado aos que se encontram sujeitos à exposição a agentes insalubres, conforme disposto na lei, sendo vedado ao Poder Judiciário estabelecer parâmetros distintos dos legalmente fixado.

4. Na ausência de lei regulamentadora através da qual seja possível a aferição dos elementos indispensáveis à concessão do Adicional de Insalubridade em grau diverso do previsto na Lei Municipal, não se pode aplicar supletivamente a legislação trabalhista, a estadual ou a federal, relativa a servidores públicos, se não houver dispositivo legal no âmbito municipal que o autorize, sendo, portanto, incabível o Adicional pretendido na exordial.

5. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003053-89.2023.8.05.0078, em que figuram como Apelante
DEGIVAL SOUZA DE SANTANA
e Apelado o
MUNICÍPIO DE QUIJINGUE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, de acordo com o voto da Relatora.